Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722400-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID RODRIGUES DE SOUSA IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O O advogado EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de DAVID RODRIGUES DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Santa Maria, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção indevida da prisão preventiva do paciente. No caso, o Paciente foi condenado, em Juízo de primeiro grau, a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. O impetrante alega que foi fixado, para o cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime inicial semiaberto, sendo o Paciente primário e tem bons antecedentes e está preso desde 02 de março de 2020, ocasião em que foi detido. Afirma, ainda, que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva. Requer que seja concedida a liminar da medida, para conceder ao Paciente a revogação da prisão preventiva. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Pela sentença o Juiz a quo manteve a prisão provisória do Paciente, com a seguinte fundamentação: “O réu não faz jus a apelar em liberdade, uma vez que os fundamentos que ensejaram a decretação de prisão preventiva ainda estão presentes, sendo de rigor promover, ainda, a garantia da ordem pública. Recomendo o condenado na prisão em que se encontra.”. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Nesse sentido, vem entendendo este E. Tribunal, veja-se: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE ESTUPRO E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA NO MESMO CONTEXTO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa do paciente no mesmo contexto, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, o que será possível após a expedição de carta de guia provisória da pena, em caso de recebimento do recurso. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (Acórdão 1242149, 07078682120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Arma de fogo desmuniciada. Desclassificação. Tentativa. Culpabilidade. Individualização da pena. Prisão preventiva. Regime semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. 1 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à prisão preventiva e o acusado permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 2 - Não se admite a desclassificação do crime de roubo para o de furto se provado que, para se apossar dos bens das vítimas, os acusados as ameaçaram com arma de fogo, ainda que desmuniciada, constrangendo-as a entregar os bens. 3 - O crime de roubo se consuma com a grave ameaça e a inversão da posse. Ocorrendo a grave ameaça e tendo o bem saído da esfera de disponibilidade da vítima, tem-se por consumado, e não tentado o roubo. 4 - Não viola o princípio da individualização da pena o fato de coincidirem circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, objetivas e subjetivas dos réus, acarretando na fixação de penas semelhantes. 5 - Não se considera desfavorável a culpabilidade se a conduta do agente não extrapola os elementos do tipo penal. 6 - Nos crimes contra o patrimônio com emprego de grave ameaça, o trauma psicológico sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal. Possível a valoração negativa das consequências do crime se causou abalo psicológico que refletiu de forma concreta e expressiva na vítima. 7 - Apelações providas em parte.” (Acórdão 1147763, 20180310027472APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: 109/132) (grifei) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na presente hipótese, o Juízo a quo se baseou na gravidade do crime e no fato de não haver alteração da situação fática que levou o Paciente à prisão preventiva. Ressalte-se que ele permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de julho de 2020 03:38:06. ROBSON BARBOSA Desembargador